Tribunal: TJSP
Processo: 2227208-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – Decisão que deferiu o arresto cautelar de 10,444444% da quantia a ser depositada em favor da executada nos autos de ação de desapropriação – Insurgência dos executados – Execução que pretende cumprimento de obrigação de fazer consistente em viabilização e implantação do empreendimento imobiliário na espécie de loteamento urbano – Cautelar que não visa

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – Decisão que deferiu o arresto cautelar de 10,444444% da quantia a ser depositada em favor da executada nos autos de ação de desapropriação – Insurgência dos executados – Execução que pretende cumprimento de obrigação de fazer consistente em viabilização e implantação do empreendimento imobiliário na espécie de loteamento urbano – Cautelar que não visa salvaguardar a pretensão executória, mas se aproxima de medida tendente a garantir eventuais perdas e danos pelo descumprimento da obrigação específica – Eventual direito à indenização por desapropriação do terreno deve ser demandado em sede própria – Falta de interesse – Tutela de urgência revogada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227208-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
ROGÉRIO HUMBERTO RIBEIRO PENIDO, ELIUZA LOPES PENIDO e PENIDO
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, são agravados MARLENE ELIAS
FERREIRA, SHIRLISLAINE OLIVEIRA DA CUNHA, FABIO JOSÉ KAVALIERIS DA
CUNHA, WILSON FLORIDO FERREIRA, ELAINE PINTO DA CUNHA SOUSA,
MARIA MARTA KAVALIERIS DA CUNHA, JOSÉ DIRCEU DA CUNHA, RISCALA
BENEDITO NEME e TEREZINHA DA CUNHA NEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227208-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44505
AGRV.No: 2227208-77.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : ROGÉRIO HUMBERTO RIBEIRO PENIDO E OUTROS
AGDO. : MARLENE ELIAS FERREIRA E OUTROS
JUIZ : MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR Decisão que deferiu o
arresto cautelar de 10,444444% da quantia a ser depositada em
favor da executada nos autos de ação de desapropriação

Insurgência dos executados Execução que pretende cumprimento
de obrigação de fazer consistente em viabilização e implantação
do empreendimento imobiliário na espécie de loteamento urbano
Cautelar que não visa salvaguardar a pretensão executória, mas se
aproxima de medida tendente a garantir eventuais perdas e danos
pelo descumprimento da obrigação específica Eventual direito à
indenização por desapropriação do terreno deve ser demandado
em sede própria Falta de interesse Tutela de urgência revogada
Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de execução de título
extrajudicial,
deferiu
a
tutela
de urgência cautelar,
determinando o arresto de 10,444444% da quantia a ser
depositada em favor da executada nos autos de ação de
desapropriação (processo no 0546112-78.2006.8.26.0577).
Recorrem
os
executados,
sustentando,
em
síntese, que o título extrajudicial não é certo nem líquido.
Afirmam que os agravados não são credores de toda a
importância arrestada, pois o título determina que eles
ressarcirão
despesas,
custas
processuais,
honorários
advocatícios e despesas com lavratura da escritura. Requer
seja afastado o arresto ou, subsidiariamente, seja garantido
aos agravados o direito de ressarcimento, conforme pactuado.
Não há pedido de efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 25/38.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial
em que pretendem os exequentes a execução forçada e
específica da obrigação contida nas escrituras públicas de
confissão de dívida, intimando os executados para cumprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227208-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
obrigação de viabilização e implantação do empreendimento
imobiliário na espécie de loteamento urbano. Requereram
liminarmente a averbação nas matrículas da obrigação e os
bloqueios destas e a concessão de arresto de valores
relativos a 10,444444% nos autos de desapropriação, o que foi
deferido.
O
presente
recurso
discute
unicamente
o
arresto de valores deferidos pelo magistrado.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o recurso deve ser provido para se afastar o
arresto cautelar, pois falta aos exequentes interesse na
medida, na modalidade adequação.
Do que se depreende dos autos, cuida-se de
execução de título extrajudicial de obrigação de fazer.
Assim, o pedido de arresto cautelar, que visa garantir
efetividade à pretensão executória, não se adequa ao
provimento final, pois mais se assemelha à tentativa de
adiantar eventuais perdas e danos no caso de impossibilidade
de satisfação da obrigação específica.
No mais, eventual direito que possuam os
exequentes na demanda de desapropriação do terreno em litígio
deve ser pleiteado em demanda própria.
Em suma, de rigor seja afastada a medida
cautelar de arresto.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator